Tribunal: STJ
Processo: 0722426-63.2018.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186854 - DF(2024/0459578-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
AGRAVADO
: ROSEMARY DE FREITAS MARQUES
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPENSAÇÃO.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
DEVIDOS.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de
compensação dos valores apurados para recomposição da reserva matemática
com os valores que serão apurados como devidos pela entidade de
previdência com a revisão do benefício. Exegese do entendimento firmado
pela Segunda Seção no julgamento dos
relator
EREsp n. 1.557.698/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/8/2018.
2. Em processos idênticos ao dos autos, a jurisprudência reitera que é devida
à fixação da verba honorária em desfavor da agravante, visto que a parte
autora saiu-se vencedora em sua ação, na qual foi reconhecida uma obrigação
de fazer devida pela entidade de previdência privada, qual seja, promover a
revisão do benefício complementar.
3. "Nos termos da jurisprudência desta Casa, é cabível a condenação da
entidade fechada de previdência privada ao pagamento de honorário
sucumbenciais quando apresentar resistência à pretensão autoral de obter os
reflexos patrimoniais decorrentes do direito à verba remuneratória" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.258.575/RJ,
Turma, DJe de
.
8/3/2024)
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56116595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 04e50a06-9b12-4acd-9298-de7236bc0afb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 04e50a06-9b12-4acd-9298-de7236bc0afb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186854 - DF(2024/0459578-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
AGRAVADO
: ROSEMARY DE FREITAS MARQUES
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPENSAÇÃO.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
DEVIDOS.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de
compensação dos valores apurados para recomposição da reserva matemática
com os valores que serão apurados como devidos pela entidade de
previdência com a revisão do benefício. Exegese do entendimento firmado
pela Segunda Seção no julgamento dos
relator
EREsp n. 1.557.698/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/8/2018.
2. Em processos idênticos ao dos autos, a jurisprudência reitera que é devida
à fixação da verba honorária em desfavor da agravante, visto que a parte
autora saiu-se vencedora em sua ação, na qual foi reconhecida uma obrigação
de fazer devida pela entidade de previdência privada, qual seja, promover a
revisão do benefício complementar.
3. "Nos termos da jurisprudência desta Casa, é cabível a condenação da
entidade fechada de previdência privada ao pagamento de honorário
sucumbenciais quando apresentar resistência à pretensão autoral de obter os
reflexos patrimoniais decorrentes do direito à verba remuneratória" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.258.575/RJ,
Turma, DJe de
.
8/3/2024)
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55736989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: d83eaf8e-b78b-4e0c-9e1d-0e70b5e48253

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) contra decisão monocrática
de minha relatoria que apreciou agravo em recurso especial interposto com o objetivo de
reformar acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fls. 1804-1807):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE
BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR.
PRETENSÃO
REPARATÓRIA
FORMULADA
EM
FACE
DO
PATROCINADOR.
PERTINÊNCIA
SUBJETIVA.
COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA
JULGADA.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
INCLUSÃO
DE
VERBAS
REMUNERATÓRIAS
RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA
NOS
CÁLCULOS
DE
PROVENTOS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
REPETITIVO.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
PREVISÃO
NO
REGULAMENTO DO PLANO. NECESSIDADE DE
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.
BENEFÍCIO
ESPECIAL
TEMPORÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PAGAMENTO DAS
DIFERENÇAS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
PATROCINADOR. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE
PARTICIPAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
1. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é
verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na
petição inicial. No caso em análise, o direito da parte
autora de receber as horas extras e o recolhimento das
contribuições correspondentes já foram decididos na seara
trabalhista, sendo dirigido em face da instituição bancária
apenas a pretensão de integralização da reserva matemática
como incurso nas perdas e danos decorrentes de ilícito
praticado. A causa de pedir da lide secundária, versa,
portanto, sobre a responsabilidade específica do
patrocinador que é apontado como responsável pelos
prejuízos materiais ocasionados no seu benefício
(estabelecimento em valor menor em razão da falta de
pagamento de verbas que integravam o salário de
participação), e não diz respeito a mera revisão do
benefício por suposto equívoco da entidade de previdência
complementar. 1.1. No caso em análise, o direito da parte
autora de receber as horas extras e o recolhimento das
contribuições correspondentes já foi definitivamente
reconhecido na seara trabalhista ("Em
a parte
17/11/2014,
demandante propôs ação contra o Banco do Brasil S. A
(Processo no 0001968-28.2014.5.10.0016). A ação em
referência foi julgada parcialmente procedente, em
decisão já com trânsito em julgado, e o Banco do Brasil S.
A. foi condenado ao pagamento de horas extras e reflexos
Documento eletrônico VDA55736989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: d83eaf8e-b78b-4e0c-9e1d-0e70b5e48253

no período de
a
(doc. 03). O processo,
11/2004
02/2013
nesta data, (petição inicial - ID7325552). encontra-se em
." 1.2. É dizer: não há pretensão de
fase de execução
natureza trabalhista (horas extras e recolhimento de
contribuições). Não é o caso de aplicação do que definido
no Tema 1.166 do STF: "Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador
nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de
natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas
contribuições para a entidade de previdência privada a ele
." (RE 1.265.564-SC). 1.3. Na presente ação,
vinculada
dirigida em face do Banco do Brasil (que também atuava
na relação previdenciária como patrocinador) a pretensão é
de integralização da reserva matemática como incurso nas
perdas e danos decorrentes de ilícito praticado. Houve,
portanto, a cumulação de demandas, existindo pretensões
distintas formuladas pela autora contra PREVI (revisão de
benefício) e, por outro lado, contra o Banco do Brasil
(reparação de danos), que é apontado como responsável
pelos
prejuízos
materiais
em
seu
benefício
(estabelecimento em valor menor em razão do não
pagamento de verbas que integravam o salário de
participação). 1.4. O entendimento fixado no Tema 936 dos
Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça
ressalvou a possibilidade de inserção do patrocinador no
polo passivo de demandas relacionadas ao plano
previdenciário quando originadas de eventual ato ilícito
praticado pelo patrocinador. Assim, resta evidenciada a
pertinência subjetiva da ação, não havendo que se falar em
ilegitimidade passiva. Pertinência ou não das razões
apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Competência para processar e julgar a ação de reparação
de danos movida contra patrocinador de plano de
previdência privada, objetivando recomposição da reserva
matemática necessária para complementação do fundo de
aposentadoria, em virtude da natureza civil previdenciária
dessa relação, é da Justiça Comum. Precedentes.
3. Verifica-se coisa julgada quando se repete ação
anteriormente ajuizada e já decidida, contendo as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337,
§§ 1°, 2° e 4° do
. O fato de ter tramitado
CPC/2015)
reclamação perante a Justiça do Trabalho, da qual resultou
condenação patronal ao pagamento de verbas trabalhistas e
reflexos no âmbito de relação jurídica empregatícia, não
caracteriza pressuposto processual negativo em relação à
presente ação reparatória de danos movida contra o
patrocinador objetivando a integralização de reserva
matemática no âmbito de relação civil de previdência
privada, cujos elementos (causa de pedir e pedidos) são
distintos.
4. A relação estabelecida entre as partes, participante,
patrocinador
e
entidade
de
previdência
privada
complementar, tem caráter contratual, regida pelo direito
civil, distinta, portanto, da relação de trabalho, que é
estabelecida
exclusivamente
entre
empregado
e
empregador. Conforme previsto no
da LC
e
art. 75
109/01
Súmula 291 do STJ, a ação de cobrança de parcelas de
Documento eletrônico VDA55736989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: d83eaf8e-b78b-4e0c-9e1d-0e70b5e48253

complementação de aposentadoria pela previdência privada
prescreve em cinco anos. Essa contagem, seguindo a teoria
da
, tem início a partir do conhecimento
actio nata
inequívoco da lesão ou violação do direito, o que, no
presente caso, ocorreu a partir do encerramento definitivo
da ação trabalhista, que reconheceu à autora o implemento
das horas extras, momento em que surgiu a pretensão de
pleitear, em face da entidade de previdência, a
complementação dos benefícios como reflexo das verbas
remuneratórias reconhecidas; e, a partir daí, eventual
reparação por perdas e danos em face do patrocinador em
razão de não terem sido pagas verbas que repercutiriam no
benefício previdenciário, causando-lhe efetivo prejuízo
material. Tratando-se, ademais, de relação jurídica
continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o
prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das
parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de
direito. Assim, a prescrição atinge somente as prestações
vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura
da demanda, o que não ocorreu. Alegação de prescrição
rejeitada.
5. A questão relativa à possibilidade de inclusão no cálculo
da complementação de aposentadoria, paga por entidade
fechada de previdência privada, de horas extraordinárias (
e outras verbas de natureza remuneratória (
Tema 955/STJ)
incorporadas ao salário do trabalhador
Tema 1.0221/STJ)
por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do
benefício, foi apreciada pelo Superior Tribunal no
Julgamento de recursos especiais repetitivos, fixadas
as seguintes teses: a) a concessão do benefício de
previdência complementar tem como pressuposto a prévia
formação de reserva matemática, de forma a evitar o
desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições,
quando já concedido o benefício de complementação de
aposentadoria por entidade fechada de previdência privada,
é inviável a inclusão dos reflexos das verbas
remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos
cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria; b) os eventuais
prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não
puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o
ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio
de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-
empregadora na Justiça do Trabalho; c) modulação dos
efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do
: nas
CPC/2005)
demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do
julgamento do R Esp n.
(Tema repetitivo n.
1.312.736/RS
), se ainda for útil ao participante ou assistido,
955/STJ
conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão
dos reflexos de horas extras ou outras verbas de natureza
remuneratória reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos
cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria, condicionada à
previsão regulamentar de que as parcelas de natureza
remuneratória devam compor a base de cálculo das
contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para
o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à
Documento eletrônico VDA55736989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: d83eaf8e-b78b-4e0c-9e1d-0e70b5e48253

recomposição prévia e integral das reservas matemáticas
com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser
apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; d) nas
reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver
sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo
inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria
complementar,
os
valores
correspondentes
a
tal
recomposição devem ser entregues ao participante ou
assistido como reparação, evitando-se, igualmente, o
enriquecimento sem causa da entidade fechada de
previdência
complementar.
(STJ.
TEMA
955.
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
REsp 1312736/RS,
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018,
DJe
STJ. TEMA 1.021.
e
16/08/2018;
REsp 1778938/SP
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
REsp 1740397/RS,
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020,
DJe
.
11/12/2020)
6. Por ter sido a presente demanda ajuizada antes do
julgamento do
resta alcançada pelos
REsp 1.312.736/RS,
efeitos da referida modulação, que estabelece dois
requisitos cumulativos para a revisão dos benefícios: 1) a
existência de previsão regulamentar da inclusão de horas
extras ou outras parcelas de natureza remuneratória como
integrantes da base de cálculo das contribuições a serem
recolhidas, servindo de parâmetro para o cômputo da renda
mensal inicial do benefício; e 2) o aporte de recursos, em
valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, para
ingresso na reserva de poupança vinculada ao respectivo
participante ou beneficiário.
7. No que diz respeito ao primeiro requisito - previsão
regulamentar -, está previsto no Regulamento do Plano de
Benefícios da PREVI a inclusão das verbas de natureza
salarial ou remuneratória como objeto do salário de
participação. E conforme orientação pacífica das Cortes
Superiores, o adicional por serviço extraordinário (horas
extras) ostenta caráter remuneratório, cuja natureza é
assentada pelo próprio texto constitucional.
8. Sobre o segundo requisito - aporte de recursos para
ingresso na reserva de poupança -, em sede de execução
trabalhista, foi determinado o recolhimento de diferenças
de contribuição em favor da PREVI. O aporte corresponde
apenas ao valor atualizado das diferenças de contribuição,
o que, segundo definido pelo STJ, não permite
recomposição das reservas matemáticas, tendo em vista
que o recolhimento extemporâneo impede a adequada
capitalização dos recursos. Assim, embora deva ser
reconhecido o direito da autora à revisão dos benefícios, o
pagamento de quaisquer diferenças fica condicionado ao
restabelecimento das reservas matemáticas, mediante
prévia realização do aporte correspondente, cujo valor
deverá ser apurado por meio estudo técnico atuarial e
ajustado em liquidação, conforme disciplinado no
Regulamento do plano. 9. O benefício especial temporário
(BET) decorreu da utilização de superávit obtido pela
entidade de previdência privada, ficando atrelado a fundo
especial, nos termos do Regulamento do Plano de
Benefícios. De acordo com o entendimento majoritário
Documento eletrônico VDA55736989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: d83eaf8e-b78b-4e0c-9e1d-0e70b5e48253

adotado por esta 5a Turma Cível, trata-se de benefício de
natureza transitória criado para utilização de superávit em
valores finitos e por períodos determinados, estando
atrelado a fundo próprio de reserva especial estabelecido
para tal fim e não ao plano de custeio do fundo geral, de
modo que inviável a sua revisão.
10. O direito da autora à revisão dos benefícios, fruto da
relação civil previdenciária, foi condicionado ao
restabelecimento das reservas matemáticas com a
realização do aporte correspondente. Buscando prevenir
direitos e almejando garantir o máximo de resultado na
eventualidade de imposição de condicionamento para a
revisão dos benefícios, foi deduzida pretensão reparatória
em desfavor patrocinador e ex-empregador, objetivando o
reconhecimento da responsabilidade da instituição
financeira pela reparação dos prejuízos materiais
ocasionados no seu benefício. A falta de pagamento
decorrente da relação de trabalho, resultando na violação
de um dever jurídico originário, é fato objetivo
definitivamente resolvido na seara trabalhista pelo órgão
jurisdicional competente (art. 114, IX da CF) e a sua
ocorrência propagou efeitos para outras relações, como a
civil previdenciária, gerando, consequentemente, um dever
jurídico sucessivo: o da reparação (civil) do dano ou do
prejuízo causado. Como, no presente caso, o prejuízo
material a ser suportado pelo participante com a
recomposição da reserva matemática decorre da relação
civil previdenciária (vínculo contratual de previdência
complementar), e, por outro lado, foi o Banco do Brasil —
que além de integrar essa relação como patrocinador, era o
responsável pelo desconto e repasse dos valores de todas as
contribuições
previdenciárias
no
tempo
e
modo
estabelecidos (arts. 76 e 77 do Regulamento do Plano de
Benefícios da PREVI) —, quem, de fato, deu causa à falta
do aporte necessário, impedindo a obtenção de rendimentos
a partir dos investimentos que deveriam ter sido realizados,
de rigor que seja civilmente responsabilizado pela
recomposição integral do pagamento no âmbito dessa
relação, e, como já integra a relação processual, assuma,
direta e integralmente, o encargo sob o título de perdas e
danos. Precedentes.
11. A possibilidade de preservação do salário de
participação, em função da perda parcial de remuneração, é
uma opção conferida ao participante, exigindo-se, em
contrapartida, uma contribuição opcional sob sua
responsabilidade. Essa faculdade está prevista no art. 14,
IV da LC
e também no
do Regulamento.
109/2001
art. 30
No caso, em decorrência de perda parcial de remuneração,
a autora manifestou administrativamente à PREVI interesse
em acrescentar o valor das horas extras e seus reflexos no
cálculo do salário de participação com o intuito de manter
preservada a remuneração. Como as horas extraordinárias
fazem parte da remuneração do participante e integram a
base de cálculo do benefício complementar, bem como
considerando que somente a partir do reconhecimento
judicial desse direito é que foi possível verificar as suas
implicações na remuneração da autora, deve-se conferir ao
Documento eletrônico VDA55736989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: d83eaf8e-b78b-4e0c-9e1d-0e70b5e48253

participante a possibilidade de preservação do salário de
participação, conforme previsão regulamentar, desde que
recolhidos integralmente os acréscimos e demais encargos
pertinentes por todo o período de interesse. Precedentes.
12. O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de
expressa previsão legal e independe do comportamento
subjetivo processual das partes. Como vetor geral, tem-se o
princípio da sucumbência, cuja determinação é verificada a
partir do decaimento processual, o que significa que a parte
vencida, como regra, deve pagar as despesas de quem
ganha (art. 85, caput do
. Por outro lado, a
CPC/2015)
sucumbência também guarda inegável relação com o
princípio da causalidade, cuja definição passa pela
verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável
pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da
outra parte em juízo, observando os critérios da causa e da
evitabilidade da lide. Desse modo, a responsabilidade pelo
pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios derivada relação de causa e efeito
entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado
dessa atuação. Embora não seja responsável pela falta de
pagamento das horas extraordinárias pelo ex-empregador, a
entidade de previdência deu causa ao ajuizamento da
presente ação e resistiu à pretensão da parte autora durante
o trâmite processual, sendo a imposição da sucumbência
consectário legal do julgamento de procedência.
13. Recursos conhecidos. Preliminares de incompetência,
ilegitimidade passiva e alegação de prescrição rejeitadas.
Apelações dos requeridos desprovidas. Apelação da autora
parcialmente provida.

Rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte autora e pela
entidade bancária (fls. 2.050-2.069).
Nas razões do recurso interno (fls. 2.466-2.484), a agravante aduz incorreta
aplicação dos Temas n.
e
pois insiste na tese de "impossibilidade de
995/STJ
1.021/STJ,
compensação" ante a inafastável necessidade de recomposição da reserva matemática, no
que acresce:

Assim sendo, ao contrário do que afirma a r. decisão
agravada, é notório que o entendimento firmado, na
realidade, viola a legislação infraconstitucional quanto à
disposição da LC
e aos REsps Repetitivos
109/01
e
representantes dos temas
1.312.736/RS
1.778.938/SP,
955 e 1.021 desta e. Corte Superior, no que tange à revisão
do benefício de previdência complementar.
Posto isto, neste aspecto de previsão regulamentar, o autor
faz jus à pretendida inclusão das verbas reconhecidas na
esfera trabalhista nos proventos de sua aposentadoria,
desde que efetive a recomposição prévia e integral das
reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado
por estudo técnico atuarial.
Ato contínuo, consoante a intelecção do disposto pelos arts.
884 e 886 do Código Civil, é inadmissível o injustificado
acréscimo patrimonial no caso em referência, uma vez que
Documento eletrônico VDA55736989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: d83eaf8e-b78b-4e0c-9e1d-0e70b5e48253

o diploma legal preza pelos princípios de não lesão e de
vedação ao enriquecimen to sem causa. Nesse sentido,
leciona Limongi França:
[...]
Ademais, ressalta-se que o aporte prévio também é
necessário para verificar o interesse da parte Recorrida em
prosseguir com a ação, tendo em vista que o repetitivo
estipula que o referido aporte deverá ser feito por esta.
Deixou o v. acórdão recorrido, portanto, de observar os
fundamentos relativos aos Temas 1.021 e 955 do STJ,
relativos à necessidade de observância do prévio custeio e
composição de reserva matemática, que justificam a
exigência das condições de constituição prévia de reserva
matemática e cadastro de dependentes e a estrita
observância aos ditames do regulamento do Plano de
Previdência Complementar para garantir o equilíbrio
econômico-atuarial dele.

Traça argumentação quanto à impossibilidade de fixação de verba
honorária em seu desfavor.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Contrarrazões pela parte autora (fls. 2.508-2.510).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nada a prover.
Conforme consignado na decisão agravada, a pretensão de afastar a
compensação destoa da jurisprudência do STJ:

4. Aplicação da
quanto aos arts. 368 e 369
Súmula 83/STJ
do
pois o acórdão recorrido alinha-se à
CC/2002,
jurisprudência do STJ que admite compensação das cotas
para recomposição da reserva matemática com o resultado
da revisão do benefício, após apuração atuarial em
liquidação de sentença.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.878.617/DF,
Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
)
30/10/2025.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias
reconhecidas na Justiça laboral desde que haja a
recomposição prévia e integral da reserva matemática, a ser
apurada em cálculo atuarial, na fase de liquidação de
sentença, ocasião em que também será verificada a
possibilidade de compensação de valores.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.856.992/MG,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
5/3/2025.

Documento eletrônico VDA55736989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: d83eaf8e-b78b-4e0c-9e1d-0e70b5e48253

4. "É possível, em liquidação de sentença, a compensação
das cotas a serem recolhidas para a recomposição da
reserva matemática com o resultado da revisão do
benefício de previdência complementar a receber" (AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.222.745/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
27/11/2023,
de
.
30/11/2023)
5. A compensação tem por pressuposto a prévia
constituição da integralidade da reserva técnica - momento
a partir do qual o autor reunirá os requisitos de fato para
gozar do direito, em face da entidade de previdência, à
complementação do benefício -, sendo possível, portanto,
que da cifra alcançada pelo cálculo atuarial desconte-se o
crédito a que fará jus o autor na data-base considerada para
determiná-la (valores atrasados do benefício recalculado na
referida data-base).
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.475.878/GO,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 22/11/2024.
)

Descabida, do mesmo modo, a pretensão de afastamento da verba
honorária, visto que, em processos idênticos ao dos autos, a jurisprudência reitera que é
devida a fixação da verba honorária em desfavor da agravante, visto que a autora saiu-se
vencedora em sua ação, na qual foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela
Entidade de Previdência Privada, qual seja, promover a revisão do benefício
complementar.
Nesse sentido, cito:

3. Não há espaço para revisão da verba honorária, visto que
a autora saiu-se vencedora em sua ação, na qual foi
reconhecida uma obrigação de fazer devida pela entidade
de previdência privada, de modo que não há como fixar a
sucumbência com base em evento futuro e incerto, qual
seja, aguardar a opção por parte da autora de adimplir a
reserva matemática para ver alterado o seu benefício, como
se depreende das alegações da parte recorrente.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.644.807/PB,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
5/12/2024.

3. A entidade previdenciária se opôs à pretensão de
implemento
de
reflexo
patrimonial
no
benefício
previdenciário oriundo do reconhecimento superveniente
de horas extras, apontando a impossibilidade de
recomposição extemporânea da reserva matemática, em
contrariedade à modulação temporal fixada no julgamento
do Tema 955 dos Recursos Repetitivos, circunstância que
impõe sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
(AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 2.073.125/DF,
Araújo, Quarta Turma, DJe de
)
19/4/2024.

Documento eletrônico VDA55736989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: d83eaf8e-b78b-4e0c-9e1d-0e70b5e48253

2. Nos termos da jurisprudência desta Casa, é cabível a
condenação da entidade fechada de previdência privada ao
pagamento de honorários sucumbenciais quando apresentar
resistência à pretensão autoral de obter os reflexos
patrimoniais decorrentes do direito à verba remuneratória.
Incidência do enunciado sumular n. 83/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.258.575/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
8/3/2024.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: d83eaf8e-b78b-4e0c-9e1d-0e70b5e48253

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.186.854 / DF
Número Registro: 2024/0459578-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07224266320188070001 7224266320188070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
RECORRIDO
: ROSEMARY DE FREITAS MARQUES
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
AGRAVADO
: ROSEMARY DE FREITAS MARQUES
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
Documento eletrônico VDA56080046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:16
Código de Controle do Documento: 51b89a8b-da71-4788-a0e3-6601d76cb9aa

LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
AGRAVADO
: ROSEMARY DE FREITAS MARQUES
ADVOGADOS : RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:16
Código de Controle do Documento: 51b89a8b-da71-4788-a0e3-6601d76cb9aa